Tribunal: TJSP
Processo: 2199998-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenizatória c/c inexigibilidade de débito - Insurgência do autor – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o, do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenizatória c/c inexigibilidade de débito - Insurgência do autor – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.